Tribunal: TJSP
Processo: 1009309-53.2016.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vícios não demonstrada. Pretensão de reexame da matéria. Prequestionamento que não se presta a tal fim quando não conjugado com omissão, obscuridade ou contradição. Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Irresignação dos embargantes que não encontra amparo na via escolhida. Necessidade de recurso próprio. Notória infringência. Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vícios não demonstrada. Pretensão de reexame da matéria. Prequestionamento que não se presta a tal fim quando não conjugado com omissão, obscuridade ou contradição. Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Irresignação dos embargantes que não encontra amparo na via escolhida. Necessidade de recurso próprio. Notória infringência. Embargos rejeitados.